Tribunal: TJSP
Processo: 0025103-09.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Juízos da 6a e da 2a Varas Cíveis da Comarca de Sorocaba - Ação de busca e apreensão decorrente de inadimplemento de contrato de financiamento de veículo - Pedido atual, baseado em parcelas vencidas em período posterior às vencidas em ação anterior - Identidade da causa de pedir remota, independente dos diferentes períodos de mora - Constatação de vencimento

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Juízos da 6a e da 2a Varas Cíveis da Comarca de Sorocaba - Ação de busca e apreensão decorrente de inadimplemento de contrato de financiamento de veículo - Pedido atual, baseado em parcelas vencidas em período posterior às vencidas em ação anterior - Identidade da causa de pedir remota, independente dos diferentes períodos de mora - Constatação de vencimento antecipado do contrato em face do inadimplemento - Conflito procedente - Competência da 6a Vara Cível da Comarca de Sorocaba para processar e julgar a ação de busca e apreensão.